Tribunal: STF
Processo: HC 126661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO REFLEXAMENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS JURISDICIONAIS ANTECEDENTES. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO A TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AGUDO REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PROCESSUAL PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ADMISSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. 



    1. A teor do artigo 102, “i”, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior.



    2. Sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias antecedentes. Precedentes.



    3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado a Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF.



    4. A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus.



    5. A motivação per relationem constitui meio legítimo de incorporação dos elementos de prova ao decreto segregatório. 



    6. Enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, eventual deficiência de fundamentação da prisão preventiva pode ser suprida pela autoridade judiciária responsável por sua imposição, visto que a submissão jurisdicional da higidez da medida gravosa persiste enquanto perdurar a restrição ao estado de liberdade.



    7. O especial modo de execução do crime pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 



     8. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.